Tribunal: CARF
Processo: 10325.001699/2007-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cleberson Alex Friess
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade administrativa competente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
(Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para adotar a presunção simples que toda a sua movimentação financeira tem origem nessa atividade, de sorte que continua a necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários listados pela autoridade fiscal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10325.001699/2007-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.991 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de janeiro de 2021
Recorrente
LUND ANTÔNIO BORGES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
SIGILO BANCÁRIO. EXTRATOS BANCÁRIOS. REQUISIÇÃO ÀS
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
É válida a requisição de dados e extratos de movimentação financeira
diretamente às instituições bancárias quando há procedimento fiscal em curso e
o exame dos documentos é considerado indispensável pela autoridade
administrativa competente.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FATO GERADOR. SÚMULA CARF No 38.
Com relação à omissão de rendimentos fundada em depósitos bancários de
origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-
calendário.
(Súmula CARF no 38)
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e natureza dos recursos utilizados
nessas operações. Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a
autoridade tributária ficou dispensada de demonstrar a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os
rendimentos declarados pelo contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA
PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção
legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada
depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10325.001699/2007-09
Fl. 354
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
PRESUNÇÃO. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte, por si só, é insuficiente para
adotar a presunção simples que toda a sua movimentação financeira tem
origem nessa atividade, de sorte que continua a necessidade de comprovação,
de forma individualizada, das origens dos depósitos bancários listados pela
autoridade fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Votaram pelas conclusões, no
mérito, os conselheiros Rayd Santana Ferreira e Andréa Viana Arrais Egypto.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Cleberson Alex Friess, Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo e André Luís Ulrich Pinto
(suplente convocado).
Relatório
Cuida-se de recurso voluntário interposto em face da decisão da 1a Turma da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR), por meio do Acórdão no
08-23.150, de 02/04/2012, cujo dispositivo considerou improcedente a impugnação, mantendo a
exigência do crédito tributário (fls. 325/334):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos com base em
depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito passivo.
ÔNUS DA PROVA.
Se o Ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova da origem
dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários.
Fl. 355
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO. LEI COMPLEMENTAR N° 105/2001.
REGULARIDADE.
É legal o procedimento fiscal embasado em documentação obtida mediante quebra do
sigilo bancário, quando efetuada com base e estrita obediência ao disposto na Lei
Complementar n° 105 e Decreto n° 3.724, ambos de 2001.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECISÕES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. EFEITOS.
As decisões judiciais e administrativas não se constituem em normas gerais, razão pela
qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência, senão
àquela objeto da decisão, à exceção das decisões do STF sobre inconstitucionalidade da
legislação.
EXAME DA LEGALIDADE E DA CONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS.
Não compete à autoridade administrativa o exame da legalidade/constitucionalidade das
leis, porque prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Extrai-se do processo que foi lavrado auto de infração referente ao Imposto de
Renda da Pessoa Física (IRPF), acrescido de juros e multa de ofício, relativamente ao ano-
calendário de 2003, decorrente de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários
com origem não comprovada, conforme demonstrativo integrante do lançamento fiscal (fls.
263/267 e 268/273).
Os depósitos bancários sem identificação da origem apurados pela autoridade
fiscal pertencem às contas do contribuinte no Banco Itaú S/A, Banco do Nordeste do Brasil S/A
e Banco da Amazônia S/A (fls. 179/185).
Cientificado da autuação em 27/11/2007, o contribuinte impugnou a exigência
fiscal (fls. 276/277 e 280/315).
Intimado por via postal em 11/07/2013 da decisão do colegiado de primeira
instância, o recorrente apresentou recurso voluntário no dia 12/08/2013, no qual repisa os
argumentos de fato e de direito da sua impugnação, a seguir resumidos (fls. 337/338 e 339/352):
(i) em razão da quebra do sigilo bancário, sem a devida
autorização judicial, ou anuência do contribuinte, é necessário o
sobrestamento do processo administrativo até a decisão
definitiva no Recurso Extraordinário (RE) no 601.314/SP, com
repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal
(STF);
(ii) há nulidade do lançamento, devido ao erro na
identificação do fato gerador;
Fl. 356
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

(iii) os depósitos bancários não autorizam o lançamento
fiscal, pois não caracterizam disponibilidade de renda e
proventos, nem sinais exteriores de riqueza e, portanto, não
podem resultar em fato gerador do imposto de renda;
(iv) para que se possa falar em omissão de rendimentos, os
valores apontados como tal devem ser superiores à renda líquida
total; e
(v) a origem dos recursos em conta bancária é inerente ao
exercício da atividade rural, até porque tais valores são
preponderantes na atividade econômica do contribuinte.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, verifico que estão
satisfeitos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário e, por conseguinte, dele tomo
conhecimento.
Preliminares
(i) Sigilo Bancário
Inicialmente o contribuinte requer sobrestar o feito até que ocorra decisão
definitiva do STF a ser proferida nos autos do RE no 601.314/SP. Em verdade, postula a
ilegalidade do lançamento fiscal com base em dados obtidos mediante a quebra do sigilo
bancário, sem prévia autorização judicial, motivo pelo qual reivindica aguardar o desfecho do
julgamento da matéria levada ao Poder Judiciário.
Pois bem. A questão da transferência de dados protegidos pelo sigilo bancário
entre órgãos de fiscalização, após a edição da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de
2001, foi apreciada pelo STF, em regime de repercussão geral, no RE no 603.314/SP, de relatoria
do Ministro Edson Fachin, julgado na sessão plenária do dia 24/02/2016.
Estribado no art. 6o da Lei Complementar no 105, de 2001, decidiu-se que a
Secretaria da Receita Federal do Brasil pode acessar dados bancários fornecidos diretamente
pelas instituições financeiras na sua atividade fiscalizatória, sem necessidade de prévia ordem
judicial. Desde que limitado às hipóteses previstas na lei, não há ofensa ao direito ao sigilo
bancário protegido pela Constituição da República de 1988.
Fl. 357
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

Para melhor compreensão do decidido, reproduzo uma parte da ementa do RE no
603.314/SP:1
(...)
4. Verifica-se que o Poder Legislativo não desbordou dos parâmetros constitucionais, ao
exercer sua relativa liberdade de conformação da ordem jurídica, na medida em que
estabeleceu requisitos objetivos para a requisição de informação pela Administração
Tributária às instituições financeiras, assim como manteve o sigilo dos dados a respeito
das transações financeiras do contribuinte, observando-se um translado do dever de
sigilo da esfera bancária para a fiscal.
5. A alteração na ordem jurídica promovida pela Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do
princípio da irretroatividade das leis tributárias, uma vez que aquela se encerra na
atribuição de competência administrativa à Secretaria da Receita Federal, o que
evidencia o caráter instrumental da norma em questão. Aplica-se, portanto, o artigo 144,
§1o, do Código Tributário Nacional.
6. Fixação de tese em relação ao item “a” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo
bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio
da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado
do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal”.
7. Fixação de tese em relação ao item “b” do Tema 225 da sistemática da repercussão
geral: “A Lei 10.174/01 não atrai a aplicação do princípio da irretroatividade das
leis tributárias, tendo em vista o caráter instrumental da norma, nos termos do
artigo 144, §1o, do CTN”.
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento.
Tendo a fiscalização obedecido aos preceitos da Lei Complementar no 105, de
2001, nenhuma irregularidade se constata no procedimento de obtenção das cópias dos extratos
bancários do contribuinte do ano-calendário de 2003 (fls. 23/39).
(ii) Erro na determinação do fato gerador
Sustenta o recorrente erro no aspecto temporal do fato gerador do imposto
lançado, porquanto a tributação foi efetivada com base no fato gerador de 31/12/2003, quando
aplicável o fato gerador mensal, nos meses em que ocorridos os depósitos ou créditos bancários,
por expressa determinação legal (art. 42, § 4o, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Pois bem. Como regra geral no País, a tributação dos rendimentos da pessoa física
deve ser medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário,
independentemente dos pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos
princípios da generalidade, universalidade e progressividade.
A tributação isolada e definitiva, no mês do recebimento dos rendimentos,
deixando-se de empregar a tabela progressiva para incidir alíquotas fixas ou diferenciadas,
constitui um critério excepcional na legislação tributária, com hipóteses expressamente
estipuladas e delimitadas em lei, tais como aplicações financeiras e ganhos de capital.

1 Destaques do original.
Fl. 358
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

O § 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, está assim redigido:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
A despeito da redação da lei, ela não contempla um comando expresso de
tributação exclusiva ou definitiva dos rendimentos no mês do crédito pela instituição financeira,
com alíquota específica ou diferenciada, tampouco uma data de vencimento da obrigação
tributária distinta da regra geral.
Os rendimentos serão considerados auferidos no mês em que o crédito foi
efetuado pela instituição bancária na conta da pessoa física e serão tributados com base na tabela
progressiva vigente naquele período.
É dizer que não foi previsto pelo legislador uma sistemática de tributação
diferente para a omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, estando sujeita à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste anual.
Sendo assim, o fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se no dia 31 de dezembro do
respectivo ano-calendário.
Tal linha de raciocínio, após longo debate, representa o entendimento consolidado
no âmbito deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), conforme o verbete
abaixo reproduzido:
Súmula CARF no 38: O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física,
relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem
não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Mérito
Quanto ao mérito do lançamento fiscal, o autuado advoga que os depósitos
bancários, isoladamente, não são aptos a dar respaldo à aplicação da presunção de omissão de
rendimentos tributáveis. Segundo expõe, a movimentação financeira somente pode ser utilizada
quando aliada a sinais exteriores de riqueza e/ou acréscimo patrimonial para o titular da conta
bancária.
No entanto, as alegações de defesa não se sustentam em face do conteúdo
explícito do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, que admite o lançamento tomando-se por base
exclusivamente os depósitos bancários:
Fl. 359
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
(...)
Como se observa do dispositivo de lei, tem-se configurada omissão de
rendimentos tributáveis quando o titular de conta bancária mantida junto à instituição financeira,
depois de regularmente intimado pela fiscalização, deixa de comprovar a origem dos recursos
financeiros nela creditados.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus
de apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável. Para alcançar a eficácia na prova da origem
dos depósitos bancários, há que se entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da
natureza do crédito em conta.
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril
de 1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização dos
sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou aplicações
realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não comprovar a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
Sob a égide do dispositivo legal suprimido do mundo jurídico exigia-se a prévia
demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o lançamento de ofício com
base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações realizadas junto a instituições
financeiras.
Com o advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar, a partir dos fatos geradores do ano de 1997, a existência de sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados
pelo contribuinte.
Fl. 360
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Na mesma linha de entendimento sobre a matéria, confira-se o enunciado
sumulado no 26 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Assim, não prospera a alegação do apelo recursal que o lançamento efetivado
prescinde para sua validade da análise da evolução patrimonial do contribuinte. A presunção
legal de omissão de rendimentos sem origem comprovada não se confunde com a constatação de
acréscimo patrimonial a descoberto, não justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996. A
título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Exercício: 2003
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
(CARF, 2a Seção/1a Câmara/2a Turma Ordinária, Acórdão no 2102-01.616, de
25/10/2011).
A imprestabilidade do depósito bancário como sinônimo de renda, com fulcro na
Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos, não é pertinente ao presente lançamento fiscal.
Com efeito, o enunciado tem por fundamento dispositivos legais anteriores à publicação da Lei
no 9.430, de 1996, quando não havia a previsão expressa em lei de omissão de rendimentos
fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Vale dizer que o enunciado restou superado com a vigência do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, que tornou legítima a utilização de depósitos bancários de origem não
comprovada como presunção legal de omissão de rendimentos.
Fl. 361
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

Em relação à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos bancários na
fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, ela somente há de ser
acolhida quando demonstrado que os valores em causa não são tributáveis ou já sofreram a
tributação.
Para fins da comprovação da origem de cada depósito, deve ser feita de forma
individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte
documental apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
No presente caso, o contribuinte não se desincumbiu do ônus probatório,
limitando-se a alegações genéricas.
Assinala o recorrente que nenhuma dúvida foi suscitada pela fiscalização em
relação aos valores declarados para a receita da atividade rural. Desse modo, requer a
comprovação da origem dos depósitos bancários levando-se em consideração o desempenho da
atividade rural.
A toda a evidência, pretende o recorrente a aceitação de um critério híbrido para a
tributação da pessoa física, sem previsão em lei e, além disso, incompatível com a presunção
legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, a que alude o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Na hipótese de lançamento de omissão de rendimentos, é indispensável a
demonstração individualizada das origens dos depósitos bancários, em datas e valores
compatíveis com os créditos em conta, para fins de afastar a presunção do art. 42 da Lei no 9.430,
de 1996.
Logo, não é possível respaldar a origem da movimentação bancária com
fundamento que o autuado exerce apenas a atividade rural, ou que é a atividade econômica
preponderante exercida pela pessoa física.
Caso contrário, será validada a aceitação generalizada como justificativa para a
origem dos depósitos bancários listados pela fiscalização, inviável sob a ótica do ônus
probatório, na medida em que flagrante oposição à sistemática de comprovação instituída pelo
art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
Aliás, não se pode olvidar que o exercício da atividade rural não exclui a
possibilidade de omissão de rendimentos tributáveis de outras atividades ou negócios da pessoa
física.
Por fim, destaco a aderência da interpretação defendida neste voto com a atual
jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais, segundo os precedentes
abaixo elencados:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1998
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. RECEITAS DECLARADAS DA ATIVIDADE
RURAL.
Fl. 362
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2401-008.991 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10325.001699/2007-09

Caracteriza omissão de rendimentos a constatação de valores creditados em contas
bancárias, cuja origem o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, por meio
de documentos hábeis e idôneos. Receitas declaradas da atividade rural somente podem
ser excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação de que tais
valores transitaram pelas contas bancárias.
IRPF. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO
DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
O exercício da atividade rural pelo contribuinte por si só não autoriza a presunção de
que toda a sua movimentação financeira teve origem nessa atividade, não afastando a
necessidade de comprovação, de forma individualizada, das origens dos depósitos
bancários.
(Acórdão no 9202-007.826, de 25/04/2019, Processo no 10830.008806/2003-88)
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2004
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. ATIVIDADE
RURAL. ALTERAÇÃO DA BASE LEGAL DA AUTUAÇÃO.
Incabível a alteração, na fase de julgamento, da base legal da autuação, mormente com a
pretensão de criar regra-matriz de incidência híbrida, absolutamente inexistente no
ordenamento jurídico em vigor.
(Acórdão no 9202-006.826, de 19/04/2018, Processo no 10218.000345/2008-37)
Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, REJEITO as preliminares e,
no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Cleberson Alex Friess

Fl. 363
DF CARF MF
Documento nato-digital